Tribunal: TJBA
Processo: 8005235-81.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005235-81.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, EUNADSON DONATO DE BARROS

APELADO: PRISCILA TEIXEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.089/2016. ADICIONAL DE 50%. ESCALONAMENTO NA CARREIRA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança, determinando o recálculo do salário-base de servidora do magistério com base no piso salarial nacional acrescido de 50%, conforme Lei Municipal nº 1.089/2016, com pagamento das diferenças retroativas e reflexos remuneratórios.

2. A sentença afastou preliminares, fixou a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização e indeferiu honorários advocatícios.

3. O Município, em apelação, alegou: (i) inconstitucionalidade dos arts. 83 e 84 da lei municipal; (ii) ausência de pretensão resistida; e, no mérito, (iii) revogação tácita da norma; (iv) violação à reserva do possível; e (v) inexistência de direito líquido e certo.

4. Contrarrazões apresentadas pela impetrante, defendendo a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se os dispositivos da Lei Municipal nº 1.089/2016 são inconstitucionais ou se deve haver suspensão do feito; (ii) saber se há ausência de pretensão resistida a justificar o mandado de segurança; (iii) saber se a servidora possui direito líquido e certo ao recálculo do vencimento básico com base no piso nacional acrescido de 50%, com repercussão nos demais níveis da carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A alegação de inconstitucionalidade não prospera, pois o art. 113 do ADCT não se aplica retroativamente à lei municipal anterior à EC nº 95/2016, em observância ao princípio da irretroatividade das normas.

7. O descumprimento de exigências orçamentárias (CF, art. 169, § 1º) não implica invalidade da lei, mas eventual ineficácia no exercício financeiro, conforme entendimento do STF.

8. A cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97; CPC, art. 948) impede o reconhecimento incidental de inconstitucionalidade por órgão fracionário, sobretudo diante de ADI em trâmite sem medida cautelar.

9. Inviável a suspensão do processo com base no art. 313, V, “a”, do CPC, ausente decisão suspensiva na ação direta de inconstitucionalidade.

10. Configura-se a pretensão resistida pela omissão continuada da Administração no pagamento correto da remuneração, sendo desnecessário prévio requerimento administrativo.

11. Não há revogação tácita do art. 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016, pois as leis posteriores de reajuste não são incompatíveis com a estrutura remuneratória do plano de cargos, conforme art. 2º, § 1º, da LINDB.

12. O piso nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008) constitui valor mínimo, sendo possível a fixação de remuneração superior por norma local, em consonância com o art. 206, VIII, da Constituição Federal.

13. A interpretação sistemática dos arts. 42, 45 e 83 da lei municipal demonstra que o adicional de 50% integra o vencimento básico da carreira, servindo de base para o escalonamento funcional.

14. O entendimento do STJ (Tema 911) condiciona os reflexos do piso à previsão em lei local, a qual se encontra presente no caso concreto.

15. O STF firmou orientação na ADI 4.167 de que o piso incide sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global, entendimento reafirmado na ADI 4.848 quanto à atualização do piso.

16. A reserva do possível não pode ser invocada para afastar direito legalmente assegurado, sobretudo quando não demonstrada impossibilidade financeira concreta, conforme precedentes do STF.

17. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I) excepciona obrigações decorrentes de lei ou decisão judicial.

18. A liquidez e certeza do direito decorrem de fatos incontroversos e de cálculo aritmético simples, sendo adequada a via do mandado de segurança.

19. O pagamento de remuneração global superior ao piso não afasta a ilegalidade do vencimento básico inferior ao mínimo legal, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

20. Recurso conhecido e não provido, com manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento: “A lei municipal que fixa vencimento básico do magistério em patamar superior ao piso nacional, mediante acréscimo percentual e escalonamento na carreira, permanece válida e eficaz, não sendo afastada por alegações genéricas de revogação tácita, reserva do possível ou inexistência de direito líquido e certo, devendo o piso incidir sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005235-81.2024.8.05.0088
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE GUANAMBI
e como apelada
PRISCILA TEIXEIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .